Tribunal: TJES
Processo: 5003424-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros (5)
RECORRIDO: JEISIANE RODRIGUES CAETANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5003424-89.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
JEISIANE RODRIGUES CAETANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO ATO PRATICADO PELA EMBARGANTE, SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E SOBRE A EMISSÃO DE OFÍCIO PARA OUTRA REQUERIDA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO JULGAMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO E PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO HÁ OMISSÃO SOBRE O ATO, UMA VEZ QUE É EVIDENTE QUE TRATA-SE DA EMISSÃO INDEVIDA DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DA AUTORA. IGUALMENTE NÃO HÁ OMISSÃO SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER, POIS É PLENAMENTE POSSÍVEL PARA A EMBARGANTE IDENTIFICAR OS CARTÕES E SUSPENDER O FORNECIMENTO DE SEU SERVIÇO. POR FIM, NÃO HÁ OMISSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE EMISSÃO DE OFÍCIO PARA UMA DAS REQUERIDAS.
O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO
(
EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016)
. INEXISTE OMISSÃO NO VOTO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)